Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS VeraAndrighi Gabinete da Desa. Vera Andrighi Classe do Processo : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do Processo : 0712274-02.2018.8.07.0018 Suscitante : EMBARGANTE: REBECCA PEREIRA PINTO Suscitado : EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Interessados : Relatora Desa. : Vera Andrighi D E S P A C H O Diante da manifestação de id. 17643091, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que o Distrito Federal comprove o cumprimento da decisão de id. 16887091. P. I. Brasília, 10 de julho de 2020 VERA LUCIA ANDRIGHI Desembargador